Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001067-05.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Romária Pereira da Costa Leão, em favor de Gutenberg de Araújo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT.
Narra que o paciente se desentendeu com sua convivente vindo a lesioná-la. Após o fato, este saiu correndo e, algum tempo depois, se apresentou de forma espontânea, restando preso em flagrante, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.
Sustenta, em síntese, que é ilegal a prisão em flagrante, pois não preenchidos os requisitos do artigo 302 do CPP, além de que a apresentação voluntária impede a lavratura do flagrante. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, invocando elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos.
Ademais, com a decretação da prisão preventiva torna-se inócua qualquer discussão quanto a eventuais vícios eventualmente existente no auto de prisão em flagrante.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator